Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-37.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-37.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JIEDINA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MULTA AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à eliminação de obscuridade, contradição, omissão e correção de erro material. O embargante apontou a existência de contradição e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que foram mencionadas partes e fundamentos alheios ao feito, bem como a omissão quanto à análise da isenção de custas processuais requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e erro material em sua fundamentação e em seu cabeçalho; (ii) se houve omissão quanto à análise do pedido de isenção de custas processuais; e (iii) se a multa imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou caracterizada contradição interna no corpo do voto embargado, o qual, apesar de formalmente referir-se ao processo em exame, apresentou fundamentação incompatível com a matéria discutida, tratando de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, enquanto os autos versam sobre jornada de trabalho e pagamento de horas extraordinárias a servidor público municipal.

Identificou-se contradição interna, ainda, ao constar, no voto condutor do acórdão, advertência quanto à oposição de embargos protelatórios seguida de aplicação da multa na mesma decisão.

Verificou-se omissão quanto ao exame do pedido de isenção de custas processuais formulado pelo Município. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise é exigível, ainda que não influencie o mérito da controvérsia.

Diante da natureza dos vícios constatados, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que os embargos anteriores não extrapolaram os limites da dialética recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes parciais, para afastar a multa imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como para sanar os vícios formais de contradição e erro material, e suprir a omissão relativa à isenção de custas processuais. Mantida a decisão quanto ao mérito da lide.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.738/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000583-37.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada JIEDINA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.